Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-89.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008437-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.495.085-38 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1008437-89.2021.8.11.0003

APELANTE
: VALERIA ALVES DOS SANTOS

APELADO
: VIA VAREJO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – PEDIDO DE DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral se a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que, apesar das cobranças indevidas decorrentes de compras realizadas com seus dados, sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALERIA ALVES DOS SANTOS
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em face de
VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do debite relativo aos contratos nº 211008011286556 e nº 21100801286564.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da dívida declarada inexigível, na proporção de 50% para cada, nos termos do artigo 85, § 2º e 86, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a realização de compra junto à apelada, via crediário, com uso indevido de seus dados, no valor total de R$ 10.909,80 (dez mil novecentos e nove reais e oitenta centavos).

Alega que as cobranças retiraram sua paz de espírito, precisando socorrer-se do Poder Judiciário para que cessassem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 110637960).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi surpreendida com a cobrança de débitos relativos a duas compras realizadas por meio de crediário, no dia 16/02/2021, em São Paulo-SP, em uma das lojas da requerida/apelada, de um aparelho televisor
TV 55 UHD 4K Crystal Samsung, em dezoito parcelas de R$ 320,45 (trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), contrato nº 211008011286556, bem como de um produto denominado Tim Chip Plano Naked 4G, em dezoito parcelas de R$ 285,65 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), inerente ao contrato nº 21100801286564.

Consta que as compras totalizam o montante de R$ 10.909,80 (dez mil novecentos e nove reais e oitenta centavos).

Sob a alegação de que nunca realizou as referidas compras ou contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, cinge-se o recurso no pedido de indenização por danos morais em virtude das cobranças indevidas decorrentes de compras realizadas por terceiros juntos à apelada com a utilização dos dados da autora.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar de a autora ter precisado socorrer-se do Poder Judiciária para cessar as cobranças indevidas de produtos
adquiridos em seu nome, não houve restrição de seus dados perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pela apelante demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há que ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência, majoro os honorários recursais devidos pela parte autora para 15% do valor da causa, respeitada a proporção de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022